Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO POR INICIATIVA PARTICULAR. ANULAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONVOLAÇÃO DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. ATOS PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INICIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual houve penhora e alienação de imóvel por iniciativa particular, posteriormente anulada pelo Juízo de origem, decisão que foi mantida por essa instância revisora ao apreciar o agravo de instrumento n. 0749704-71.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado. A adquirente do bem, ora agravante, aduz a possibilidade de convolação da venda, corrigindo-se erro material na expedição da carta de alienação, o que possibilitaria o registo da propriedade no competente cartório de registro de imóveis. Subsidiariamente, vindica a expedição de carta de crédito para pleitear, em autos apartados, o ressarcimento dos valores investidos no pagamento das taxas de condomínio e IPTU da unidade imobiliária.
2. Se a parte traz irresignação apreciada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, ou já enfrentada pela instância revisora em julgamento transitado em julgado, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Recurso não conhecido quanto ao pedido de convolação da alienação do bem.
3. Dos autos de origem, verifica-se terem sido iniciados os atos para a devolução dos valores investidos pela adquirente, ora agravante. Na hipótese, a recorrente indica a existência de obstáculos à restituição dos valores que pretende receber sem que, de fato, tenha ocorrido efetiva resistência a tal pretensão. Não se justifica, portanto, ao menos nesse momento, a expedição de carta de crédito para a cobrança em autos apartados.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.